Tribunal: CARF
Processo: 10665.003111/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.003111/2008-73
ACÓRDÃO
2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DANIEL MAGALHÃES VILELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. JUROS SELIC.
O termo inicial para a incidência dos juros equivalentes à taxa SELIC para
fins de restituição do imposto de renda retido na fonte indevidamente
sobre os rendimentos não tributáveis é o mês subseqüente ao da retenção
indevida.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Extingue-se em cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, o prazo para pedido de restituição de tributo ou contribuição
paga indevidamente, ou a maior.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003111/2008-73
2
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
s

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório que apreciou pedido de restituição (e-fls. 55 e ss.).
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata o processo, inicialmente, de Pedido de Restituição protocolado em
17/10/2008, no qual o interessado requereu restituição de IRRF sobre os 13°
salários recebidos nos anos-calendário 2003/2007, no valor total de R$738,57, por
considerar ser portador de moléstia grave.
A DRF de Divinópolis/MG, através de Despacho Decisório (fls. 26/27), decidiu que
contribuinte fez jus à isenção dos rendimentos de pensão recebidos a partir de
agosto de 1998, cabendo-lhe a restituição do imposto de renda retido sobre os
décimos terceiros salários recebidos nos anos-calendário 2003 a 2007, nos valores
informados pela Fonte Pagadora (fls. 14/18), conforme previsto no artigo 6o da Lei
7.713/88 com nova redação dada pelo art.47 da Lei 8.541/92. O valor do crédito
totalizou o montante de R$700,66, sendo restituído ao requerente através de
ordem bancária.
Posteriormente, em 18/11/2008, o contribuinte, em aditamento ao pedido inicial,
através de sua curadora, solicita a restituição dos valores correspondentes a
aplicação da Selic sobre as retenções mês a mês ocorridas nos meses de
maio/2003 a dezembro/2007, incidentes a partir do mês seguinte ao de cada
retenção até a data prevista para entrega tempestiva da declaração de
rendimentos respectiva, com a observância do estabelecido no § 4o, do artigo 39
da Lei 9.250/95 e art. 896, inciso II, alínea "h" do Regulamento do Imposto de
Renda, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999.
O interessado apresentou retificadoras para as declarações relativas aos
exercícios 2004 a 2008, anos calendários 2003 a 2007, com apuração de imposto a
restituir acrescido de juros Selic a partir do mês seguinte ao previsto para entrega
da DIRPF, em conformidade com o § 4o do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26/12/1995,
que determina que a restituição de recolhimentos indevidos efetuados a partir de
01/01/1998, seja acrescida de juros Selic a partir do mês seguinte ao pagamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003111/2008-73
3
A DRF de Divinópolis/MG, através de Despacho Decisório (fls. 55/56), decidiu pelo
deferimento parcial do pedido e o reconhecimento do direito creditório no valor
total de R$586,64.
Consoante o Despacho Decisório o valor R$586,64 foi deferido parcialmente, em
vista de que embora isento desde 1998, em relação aos impostos retidos de maio
a outubro de 2003, foi verificado que, à data de protocolo do pedido
(18/11/2008), o direito do contribuinte de pleitear a restituição já estava extinto,
de acordo como art 168, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN). Assim coube
ao interessado a devolução da diferença de juros Selic, incidentes sobre as
retenções indevidas efetuadas nos meses de novembro/2003 a dezembro/2007,
não restituídos por ocasião do processamento das DIRPF, conforme demonstrado
nas planilhas de fls. 50/54. Os valores foram, também, restituídos ao requerente
através de ordem bancária.
Cientificado do teor do Despacho Decisório - DD, no prazo estabelecido, o
interessado apresentou manifestação de inconformidade anexada às fls. 59/61.
Registrou sua inconformidade contra o deferimento parcial do pedido de
restituição relativo às diferenças da taxa SELIC sobre as retenções na fonte
ocorridas no período de 05/2003 a 10/2003, em face dos efeitos da decadência
qüinqüenal, aplicada pela DRF/Divinópolis, no citado Despacho.
Entende o contribuinte que a Decisão deve ser reformada. Cita para fundamentar
seu entendimento a Instrução Normativa SRF 600/2005, artigo 9o, § Io, no qual
está prescrito que, na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado
na DIRPF como rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste
anual, a restituição do indébito de imposto de renda será pleiteada
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF retificadora.
Informa o requerente que a norma emanada da SRF determina que, nesses casos,
a despeito de tratar-se indubitavelmente de pagamento indevido, o pedido de
restituição seja feito por meio de declaração retificadora, o prazo decadencial a
ser observado há de ser o aplicado à DIRPF, que no presente caso, tratando-se de
retenções efetuadas no ano-calendário 2003, o prazo fatal seria 01/01/2009.
Contudo, a declaração retificadora foi entregue em 16/10/2008, conforme
comprova o recibo de entrega em anexo, registrando-se que a retificadora já foi
devidamente processada e o valor restituído.
Cita o contribuinte o artigo 233 do Código Civil brasileiro que bem elucida a
questão, ao descrever que a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios
dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do titulo ou das
circunstâncias do caso. Dessa forma, sendo os juros mero acessório do principal,
estando intrinsecamente ligados, não se pode dizer que o direito à sua repetição
esteja extinto, se o principal, de cuja existência depende, a própria administração
reconhece que não se operou a decadência, inclusive já restituiu o valor por meio
do processamento da DIRPF retificadora.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003111/2008-73
4
Entende que se prevalecer o entendimento exarado no Despacho Decisório, o
principal (a retenção) e o acessório (sua correção) teriam prazos decadenciais
distintos. O primeiro teria o prazo decadencial a que se submetem as DIRPF, ou
seja, 5 anos a contar de 31 de dezembro de cada ano calendário, enquanto que o
segundo teria o mesmo prazo de 5 anos com inicio de contagem a partir da
retenção indevida.
Pelo exposto, requer o provimento da sua Manifestação de Inconformidade, para,
reformando o Despacho Decisório recorrido, determinar a restituição dos valores
correspondentes à aplicação da Selic, a partir da data da retenção até a data
prevista para entrega da declaração originalmente apresentada, sobre os valores
indevidamente retidos de maio/2003 a outubro de 2003, no valor de R$519,09,
com base no § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95 e art. 896, inciso II, alínea "h" do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF. JUROS SELIC.
O termo inicial para a incidência dos juros equivalentes à taxa SELIC
para fins de restituição do imposto de renda retido na fonte
indevidamente sobre os rendimentos não tributáveis é o mês
subseqüente ao da retenção indevida.
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Extingue-se em cinco anos, contados da data da extinção do crédito
tributário, o prazo para pedido de restituição de tributo ou
contribuição paga indevidamente, ou a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2012 (Termo de Ciência de
e-fl. 70), o sujeito passivo interpôs, em 24/04/2012 (protocolo de e-fl. 71), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003111/2008-73
5
A lide remanescente trata de diferenças da taxa SELIC sobre as retenções na fonte
ocorridas no período de 05/2003 a 10/2003.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Inicialmente cabe ser consignado, que o presente caso, trata-se de um indébito
tributário que ocorreu no momento da retenção indevida de imposto de renda
efetuada a partir de 05/2003, porque associada a um rendimento isento ou não
tributável, previsto no artigo 6o da Lei 7.713/88 com nova redação dada pelo
artigo 47 da Lei 8.541/92.
Às fls. 59/61, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade,
insurgindo-se contra o Despacho Decisorio de fls 55/56, que, reconheceu o direito
creditório no valor total de R$586,64 (cálculos demonstrados às fls. 49/54),
referente a diferença de juros Selic incidentes sobre as retenções indevidas
efetuadas nos meses de novembro/2003 a dezembro/2007, não restituídos por
ocasião do processamento das DIRPF, conforme demonstrado nas planilhas de fls.
50/54, concluindo, ao final, pelo decurso de prazo, para repetição do indébito,
relativo às retenções mês a mês, incidentes a partir do mês seguinte ao de cada
retenção até a data prevista para entrega tempestiva da declaração de
rendimentos respectiva anteriores a novembro de 2003 (05/2003 a 10/2003).
Referentemente ao período extinto, conforme consignado no citado Despacho
Decisorio, em virtude do pedido de restituição ter sido protocolado em 18 de
novembro de 2008, não são passíveis de restituição às diferenças de taxa SELIC
incidentes sobre as retenções na fonte ocorridas no período de maio a outubro de
2003, em razão da extinção quinquenal.
O prazo de cinco anos foi computado corretamente a partir da data de extinção
do crédito tributário, ocorrida por ocasião do pagamento, na forma estabelecida
nos art. 156, 165 e 168 do CTN - Código Tributário Nacional, a seguir transcritos:
"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I-o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV- a remissão;
V- a prescrição e a decadencia;
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003111/2008-73
6
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de pré\io
protesto, á restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4odo artigo 162, nos
seguintes casos:
I- cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
de\ido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II • erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III • reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I • nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tomar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judiciai que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(...).
E, por sua vez, a Lei Complementar n 0 118, de 09 de fevereiro de 2005,
estabeleceu:
Art. 3o- Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei n 0 5.172,
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
no momento do pagamento antecipado de que trata o § Io do art. 150 da
referida lei."
Não tem razão o contribuinte ao argumentar que a Fiscalização Teria utilizado
prazos de extinção distintos. Não foi utilizado, em relação ao principal, o aitigo
173 do CTN que determina a extinção do crédito tributário após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. No presente caso a autoridade fiscal utilizou o mesmo
procedimento, tanto para o principal como para os juros, ou seja de acordo como
art 168. inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), interpretado pelo artigo 150,
§ Io da referida Lei.
Portanto, sem razão o requerente ao postular, na sua manifestação de
inconformidade, valores relativos a juros relacionados a período atingido pela
extinção qüinqüenal, conforme acima explicitado.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida nem
para reconhecer o direito creditório reclamado.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.789 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003111/2008-73
7
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 87
DF CARF MF
Original